Tribunal: TJES
Processo: 5019356-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019356-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA EUNICE SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. TEMA 1.184/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Maria Eunice Silva contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal movida pelo Município de Alfredo Chaves. A parte agravante, representada pela Defensoria Pública, alegou nulidade da citação postal, recebida por pessoa estranha à demanda, e defendeu a extinção da execução com base na tese firmada pelo STF no Tema 1.184.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há nulidade na citação realizada por carta com aviso de recebimento, entregue a terceiro no endereço da executada;
(ii) definir se é possível aplicar, em grau recursal, a tese fixada pelo STF no Tema 1.184 para extinguir a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade da citação postal na execução fiscal mesmo quando recebida por terceiro no endereço do executado, nos termos do art. 8º, II, da Lei nº 6.830/1980, presumindo-se a ciência do destinatário.

A tese de nulidade da citação não se sustenta, pois a entrega ocorreu no endereço da parte executada, e os precedentes apresentados pela agravante não se aplicam a execuções fiscais, que possuem regramento próprio.

A alegação referente ao Tema 1.184 do STF, que trata da inexigibilidade de créditos fiscais com base apenas em declarações do contribuinte no âmbito do Simples Nacional, não foi submetida ao juízo de origem, o que impede sua análise direta em grau recursal sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação postal na execução fiscal é válida quando realizada no endereço do devedor e recebida por terceiro, nos termos do art. 8º, II, da Lei nº 6.830/1980, presumindo-se a ciência do executado.

A apreciação de matéria nova em sede recursal, não submetida ao juízo de origem, configura supressão de instância e é vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 8º, II; CPC, art. 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1.178.129/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/08/2010.

STJ, AgInt no AREsp 2.313.937/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/09/2023.

TJSP, AI 2271869-68.2024.8.26.0000, Rel. Des. Eurípedes Faim, 15ª Câmara de Direito Público, j. 26/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019356-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA EUNICE SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA EUNICE SILVA
, no intuito de reformar a decisão constante do id. 52984082 (origem), por meio da qual o magistrado
a quo
, nos autos da
execução fiscal
movida pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
,
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade da citação, porquanto
“apesar de endereçada por carta com aviso de recebimento a agravante/executada, foi recebida e assinada por pessoa estranha à demanda”
.

Aduz, ainda, que a execução fiscal deve ser extinta, em razão da aplicação da tese firmada pelo Pretório Excelso no tema 1.184.

Após detida análise dos autos, tenho que a decisão impugnada não comporta reforma.

Inicialmente, observo que “
a jurisprudência do Superior Tribunal é no sentido de que a
Lei de Execução Fiscal
traz regra específica sobre a questão no
art. 8º, II
, que
não exige seja a correspondência entregue ao seu destinatário, bastando que o seja no respectivo endereço do devedor, mesmo que recebida por pessoa diversa
, pois, presume-se que o destinatário será comunicado’
(AGRG no RESP 1178129/MG, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 20/08/2010)” [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.313.937; Proc. 2023/0072870-0; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 21/09/2023), o que conduz à rejeição da tese de nulidade sustentada, sendo relevante destacar que os julgados colacionados pela recorrente acerca da questão não se referem à ação de execução fiscal.

Lado outro, no tocante à pretensão de aplicação do tema 1.184, do STF, com o objetivo de que seja extinto o feito originário, observo que a matéria não foi deduzida perante o juízo
a quo
, de modo que sua apreciação nesta oportunidade traduziria verdadeira supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual civil.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SIMPLES NACIONAL (RF). EXERCÍCIO DE 2019. MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA.
Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pela executada. TEMA 1.184. Matéria não analisada na decisão agravada. Impossibilidade de apreciação nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância. Questão que deverá, primeiramente, ser deduzida e discutida em primeiro grau de jurisdição a fim de que seja analisada, inicialmente, pelo Juízo de origem
. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido nesse ponto. [...] (TJSP; AI 2271869-68.2024.8.26.0000; Votuporanga; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eurípedes Faim; Julg. 26/11/2024)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Em razão do julgamento colegiado do presente agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno - id. 11631141.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)